Tribunal: TJSP
Processo: 2183540-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Execução fiscal. Exceção de pré-executividade rejeitada. Decisão que deve ser mantida. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Cumprimento de requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN

Ementa:
Execução fiscal. Exceção de pré-executividade rejeitada. Decisão que deve ser mantida. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Cumprimento de requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF). Pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo devidamente preenchidos.
Saliente-se que o fato do valor executado não ter abatido montante inserido em acordo de parcelamento não é causa de sua nulidade, mas sim, de mera readequação do quantum através de cálculo aritmético.
No mais, também não há que se falar em extinção do processo por abandono do exequente, pois, por mais que o processo tenha permanecido paralisado por 2 anos, não houve cumprimento da exigência do art.485, III c.c. §1o do NCPC, qual seja, intimação do autor para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias.
Nega-se provimento ao recurso.
menta:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000231978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183540-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante J P VILELA
SUPERMERCADOS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 1o de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183540-56.2019.8.26.0000 -Voto no 31680
2
Voto no 31680
Comarca:
Taubaté
Agravante:
J.P.
Vilela
Supermercados
Ltda
(executada)
Agravado:
Município de Taubaté (exequente)
Juiz prolator da decisão: Paulo Roberto da Silva
Ementa: Execução fiscal. Exceção de pré-executividade rejeitada.
Decisão que deve ser mantida. A nulidade da CDA não deve ser
declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm
potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o
sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da
instrumentalidade das formas. Cumprimento de requisitos legais
(arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF). Pressupostos de
constituição e desenvolvimento regular do processo devidamente
preenchidos.
Saliente-se que o fato do valor executado não ter abatido montante
inserido em acordo de parcelamento não é causa de sua nulidade,
mas sim, de mera readequação do quantum através de cálculo
aritmético.
No mais, também não há que se falar em extinção do processo por
abandono do exequente, pois, por mais que o processo tenha
permanecido paralisado por 2 anos, não houve cumprimento da
exigência do art.485, III c.c. §1o do NCPC, qual seja, intimação do
autor para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.P.
Vilela Supermercados Ltda contra decisão de que rejeitou a
exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal ajuizada
pelo Município de Taubaté.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, que a CDA
que aparelha o executivo fiscal não atende aos requisitos legais de
validade, pois não abateu do valor executado o montante inserido em
parcelamento; subsidiariamente, pugna pela extinção do processo em
razão do abandono do exequente (fls. 1/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183540-56.2019.8.26.0000 -Voto no 31680
3
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, pois
não formulado pedido de liminar (fls. 55).
Sem contraminuta, conforme certidão de fls.58/65.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como se sabe, a exceção de pré-executividade é admitida
quando o vício existente no título executivo possa ser reconhecido de
ofício e sem a necessidade de dilação probatória.
Ademais, por meio da Súmula 393, o STJ sedimentou o
entendimento de que “a exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória”.
No caso concreto, realizando o confronto entre a CDA que
embasa a execução fiscal originária e as disposições dos artigos 202
do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcrita,
verifica-se que o título apresenta todos os requisitos essenciais para a
verificação e apuração do débito.
Dessa forma, imperioso salientar que a certidão de dívida
ativa consta do rol do art. 784, IX do CPC/15, ou seja, é título
executivo extrajudicial, formaliza o débito tributário e legitima o fisco a
propor a execução fiscal. Portanto, para que esta execução tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183540-56.2019.8.26.0000 -Voto no 31680
4
êxito, primeiramente, deve estar encartada com título formal, sem
vícios.
Nos termos do art. 586, CPC/73 (art.783, CPC/15), a
“execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação
certa, líquida e exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins
executivos, quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando
se terá de realizar o quantum devido.”1
No que tange a eventual ausência de quaisquer dos
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do CTN dispõe
que é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente.
Dispõe o § 5° do art. 2° da Lei n° 6.830/1980:
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III
a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183540-56.2019.8.26.0000 -Voto no 31680
5
neles estiver apurado o valor da dívida.
Assim, ao lado do direito do credor (utilização do processo
executivo para busca de prestação do devedor), aquele que é
cobrado tem o direito de conhecer, com exatidão, o fato jurídico
gerador da dívida, os parâmetros utilizados para apuração de seu
valor total, etc.
No caso em apreço, a CDA (fls. 21/22) traz o fundamento
legal que embasa a cobrança, a origem do débito, o número de
inscrição da dívida ativa, bem como origem e forma de cálculo dos
consectários legais e multa.
Ora, há elementos necessários para o exercício do pleno
direito de defesa do contribuinte.
Saliente-se que o fato do valor executado não ter abatido
montante inserido em acordo de parcelamento, não é causa de sua
nulidade, mas sim, de mera readequação do quantum através de
cálculo aritmético.
No mais, também não há que se falar em extinção do
processo por abandono do exequente, pois, por mais que o processo
tenha permanecido paralisado por 2 anos, não houve cumprimento da
exigência do art.485, III c.c. §1o do NCPC, qual seja, intimação do
autor para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183540-56.2019.8.26.0000 -Voto no 31680
6
Por fim, para viabilizar o acesso às instâncias recursais
superiores consideram-se prequestionadas as questões deduzidas e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora